Tribunal: TJDFT
Processo: 0739348-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. VEÍCULO ADQUIRIDO POR MEIO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA. ALIENAÇÃO A TERCEIRO. TUTELA DE URGÊNCIA. BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.
2. Não se evidencia das provas carreadas aos autos a plausibilidade do direito alegado pela autora referente ao contrato realizado e eventual inadimplemento, o que será mais profundamente apurado por ocasião da instrução probatória e do contraditório.
3. Recurso conhecido e não provido.